Tribunal: STF
Processo: RE 1322877
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA.



    1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso.



    2 - A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações e afastar a litispendência.



    3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente.



    4 - A Lei Distrital nº 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    6 - No que concerne aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1º-F, na Lei nº 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constantes da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução.



    7 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes” (fl. 180, e-doc. 51).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 209-213, e-doc. 51).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 e os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição da República e o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assevera que, “como no presente caso trata-se de um fracionamento de execução de título judicial, o sindicato substituto não possui legitimidade para propor a execução fracionada” (fl. 228, e-doc. 51).



    Sustenta que “o exequente, ao ‘desistir’ da execução coletiva proposta pelo Sindicato-Substituto e, ‘preferir’ promover a execução provisória do direito de dez dos substituídos no mandado de segurança n. 7253/97, pretende, por via transversa, fracionar o valor a ser pago nos autos da execução provisória n. 1993-7/2001, por meio do competente precatório e beneficiar-se do procedimento da Requisição de Pagamento Imediato, o que não é aceitável, pois afronta a legislação aplicável à espécie e dispositivos constitucionais indicados” (fls. 229-230, e-doc. 51).



    Assinala que “a execução, agora proposta pelo executante, pretende burlar o referido dispositivo constitucional [§ 4º do art. 100 da Constituição da República], pois, na verdade, está fracionando o valor da execução coletiva anteriormente proposta pelo Sindicato-substituto, pretendendo se desvencilhar na expedição do competente precatório e beneficiar-se da expedição do RPIm o que não pode prevalecer, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da legalidade e ao art. 100, parágrafo 3º, da Lei Fundamental, pois, na hipótese, faz-se necessária a expedição de Precatório, eis que o valor total da execução, é superior ao valor estabelecido no art. 87 do ADCT (40 salários-mínimos), que é a norma aplicável ao caso” (fls. 231-232, e-doc. 51).



    Salienta que “a tese ora defendida pelo recorrente é a de que Lei Distrital 3.624/2005, ao fixar o valor para pagamento de RPV no âmbito do DF, deve ter efeitos imediatos aos processos em curso, e, por conseguinte, à presente ação” (fl. 234, e-doc. 51). 



    Pede “o provimento do presente recurso” (fl. 242, e-doc. 51).



    3.  O Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 792 de repercussão geral, manteve o acórdão recorrido:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. 2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter instrumental-material da norma, às situações jurídicas formadas antes da sua edição. 3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; acórdão mantido” (fl. 84, e-doc. 52).



     



    4. O Presidente do Tribunal de origem, “considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador” (fl. 95, e-doc. 52), admitiu o recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Quanto à aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 3.624/2005, o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, o Tema 792 de repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE n. 729.107-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 15.9.2020).



    7. Quanto ao percentual dos juros de mora contra a Fazenda Pública, o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, o Tema 435 de repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor” (AI n. 842.063-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 2.9.2011).



    8. A matéria remanescente neste processo refere-se à execução individual de decisão proferida em mandado de segurança coletivo ajuizado por entidade sindical.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 925.754, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido da “compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, § 8º, da Constituição” da República, Tema 873:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DO FRACIONAMENTO DE QUE TRATA O § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. Não viola o art. 100, § 8º, da Constituição Federal a execução individual de sentença condenatória genérica proferida contra a Fazenda Pública em ação coletiva visando à tutela de direitos individuais homogêneos. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 925.754-RG/PR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 3.2.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 789.180/RO, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM SENTENÇA COLETIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 907.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Sentença proferida em ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. 3. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 907.796-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2015).



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 861.030-AgR, ao analisar questão análoga à deste processo, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reafirmou a possibilidade de execução individual de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em mandado de segurança coletivo, para fins de enquadramento na sistemática da Requisição de Pequeno Valor – RPV: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO NESSE PONTO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 729.107- -RG/DF – DECISÕES IMPUGNADAS TORNADAS SEM EFEITO, NESSE PONTO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM (CPC, ART. 543-B) – RECURSO DE AGRAVO, NO PONTO, PREJUDICADO” (DJe 26.8.2015). 



    Também com o mesmo fundamento o seguinte julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA – APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 – MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO” (RE n. 884.145, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.6.2015).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.322.579, de minha relatoria, DJe 25.5.2021, e Recurso Extraordinário n. 1.337.645, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.9.2021. 



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Tema 823).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada no sentido de a entidade sindical ter legitimidade para promover a execução individual em sentença coletiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 789.180-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA – APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 – MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO” (RE n. 884.145-AgR-segundo, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.6.2015).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora